Tribunal: TJES
Processo: 5008799-61.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008799-61.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIOVANI DEMONEL DE LIMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO E RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA APÓS DECISÃO DO CNJ QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA RESOLUÇÃO TJES Nº 103/2024. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. DIREITO AO PAGAMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PERSISTÊNCIA DO DESEQUILÍBRIO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Agravo interno e recurso inominado. O recurso principal foi interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que o condenou ao pagamento de verbas retroativas decorrentes de promoção de servidor do Poder Judiciário. O ente estatal sustenta a prescrição parcial das parcelas e a legalidade da suspensão dos efeitos financeiros da promoção, com base na Lei Estadual nº 10.470/2015 e em precedente do STF. O agravo interno, por sua vez, foi interposto pelo servidor contra decisão monocrática que havia declarado a incompetência do Juizado Especial Fazendário.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a causa, em juízo de retratação, após decisão do CNJ que suspendeu os efeitos da Resolução TJES nº 103/2024. 2) Aferição da ocorrência de prescrição, considerando o efeito interruptivo do mandado de segurança coletivo sobre as parcelas pretéritas. 3) Interpretação da Lei Estadual nº 10.470/2015, para definir se a suspensão dos efeitos financeiros da promoção é temporária e condicionada à situação fiscal, e a quem incumbe o ônus de provar a persistência de tal condição.

RAZÕES DE DECIDIR

Em juízo de retratação, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é reafirmada, tendo em vista a decisão liminar do CNJ no PCA n.º 0003443 12.2025.2.00.0000, que suspendeu os dispositivos da Resolução TJES nº 103/2024 que fundamentavam a incompetência.

A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional para a cobrança das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao
writ
, o qual só volta a correr após o trânsito em julgado da decisão coletiva, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no
AgInt no REsp 1.911.165/SP
.

A Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na
ADI nº 5.606
, não extinguiu o direito dos servidores aos efeitos financeiros de suas promoções, mas apenas suspendeu temporariamente o pagamento em razão de desequilíbrio fiscal. Trata-se de norma que protrai a exigibilidade da obrigação, e não que suprime o direito.

O Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou a implementação da promoção, consolidando o direito do servidor. Cabia ao Estado, portanto, o ônus de provar que a condição suspensiva do pagamento (desequilíbrio fiscal) ainda persistia, o que não foi feito nos autos.

A própria Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 19, § 1º, IV) ressalta o limite de gastos com pessoal nas despesas decorrentes de decisão judicial, como no caso em tela.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido em juízo de retratação para reafirmar a competência do Juizado Especial. Recurso inominado do Estado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para a cobrança das parcelas pretéritas devidas a servidor público. A lei estadual que suspende os efeitos financeiros de promoções em razão de crise fiscal não suprime o direito, apenas o protrai no tempo. Uma vez reconhecido judicialmente o direito à promoção, incumbe ao ente público o ônus de comprovar a subsistência da condição suspensiva (desequilíbrio fiscal) para se eximir do pagamento dos valores retroativos.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Lei nº 12.153/2009.

Lei Estadual nº 10.470/2015.

Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 19, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0.

STF - ADI nº 5.606.

TJES - Mandado de Segurança: 100160055032.

CNJ - Procedimento de Controle Administrativo n.º 0003443 12.2025.2.00.0000 (Decisão liminar).

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO INTERNO Nº 5008799-61.2024.8.08.0048

RECORRENTE: GIOVANI DEMONEL DE LIMA

RECORRIDO(A):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO INTERNO E RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA APÓS DECISÃO DO CNJ QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA RESOLUÇÃO TJES Nº 103/2024. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. DIREITO AO PAGAMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PERSISTÊNCIA DO DESEQUILÍBRIO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Agravo interno e recurso inominado. O recurso principal foi interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que o condenou ao pagamento de verbas retroativas decorrentes de promoção de servidor do Poder Judiciário. O ente estatal sustenta a prescrição parcial das parcelas e a legalidade da suspensão dos efeitos financeiros da promoção, com base na Lei Estadual nº 10.470/2015 e em precedente do STF. O agravo interno, por sua vez, foi interposto pelo servidor contra decisão monocrática que havia declarado a incompetência do Juizado Especial Fazendário.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a causa, em juízo de retratação, após decisão do CNJ que suspendeu os efeitos da Resolução TJES nº 103/2024. 2) Aferição da ocorrência de prescrição, considerando o efeito interruptivo do mandado de segurança coletivo sobre as parcelas pretéritas. 3) Interpretação da Lei Estadual nº 10.470/2015, para definir se a suspensão dos efeitos financeiros da promoção é temporária e condicionada à situação fiscal, e a quem incumbe o ônus de provar a persistência de tal condição.

RAZÕES DE DECIDIR

Em juízo de retratação, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é reafirmada, tendo em vista a decisão liminar do CNJ no PCA n.º 0003443 12.2025.2.00.0000, que suspendeu os dispositivos da Resolução TJES nº 103/2024 que fundamentavam a incompetência.

A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional para a cobrança das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao
writ
, o qual só volta a correr após o trânsito em julgado da decisão coletiva, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no
AgInt no REsp 1.911.165/SP
.

A Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na
ADI nº 5.606
, não extinguiu o direito dos servidores aos efeitos financeiros de suas promoções, mas apenas suspendeu temporariamente o pagamento em razão de desequilíbrio fiscal. Trata-se de norma que protrai a exigibilidade da obrigação, e não que suprime o direito.

O Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou a implementação da promoção, consolidando o direito do servidor. Cabia ao Estado, portanto, o ônus de provar que a condição suspensiva do pagamento (desequilíbrio fiscal) ainda persistia, o que não foi feito nos autos.

A própria Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 19, § 1º, IV) ressalta o limite de gastos com pessoal nas despesas decorrentes de decisão judicial, como no caso em tela.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido em juízo de retratação para reafirmar a competência do Juizado Especial. Recurso inominado do Estado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para a cobrança das parcelas pretéritas devidas a servidor público. A lei estadual que suspende os efeitos financeiros de promoções em razão de crise fiscal não suprime o direito, apenas o protrai no tempo. Uma vez reconhecido judicialmente o direito à promoção, incumbe ao ente público o ônus de comprovar a subsistência da condição suspensiva (desequilíbrio fiscal) para se eximir do pagamento dos valores retroativos.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Lei nº 12.153/2009.

Lei Estadual nº 10.470/2015.

Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 19, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0.

STF - ADI nº 5.606.

TJES - Mandado de Segurança: 100160055032.

CNJ - Procedimento de Controle Administrativo n.º 0003443 12.2025.2.00.0000 (Decisão liminar).

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a parte autora ser servidora pública do Estado do Espírito Santo, tendo sido promovida através do ato nº 476/2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), mas não recebeu o reajuste correspondente à promoção. Dessa forma, e considerando o disposto no Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, requer o pagamento das parcelas retroativas correlatas ao período de 07/11/2016 a agosto de 2019.

O juízo sentenciante, assim, decidiu:

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a proceder ao pagamento ao autor GIOVANI DEMONEL DE LIMA das parcelas referentes ao período de 08 de novembro/2016 a agosto/2019, relativo ao processo de promoção dos servidores do judiciário estadual, decorrente do Ato nº 476/2017 do TJES, e via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. A correção monetária do montante da condenação e os juros moratórios incidirão a partir de 01/11/2016 (art. 397, caput, do CC), ou seja, desde quando os pagamentos deveriam já estar quitados e não o foram. Nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Portanto, os juros e correção monetária serão pagos, uma única vez, tendo como parâmetro a taxa SELIC do período de incidência (até o efetivo pagamento). Para fins de formação do precatório, reconheço que o débito possui natureza alimentícia (art. 100, § 1º, da CRFB).

Em sede de Recurso Inominado, o Estado sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição parcial das parcelas, uma vez que a impetração do mandado de segurança coletivo interromperia apenas a prescrição do fundo de direito, e não das parcelas vencidas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, alega a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5660/ES e pelo próprio TJES no mandado de segurança coletivo supramencionado. Aduz, ainda, que a sentença violou norma estadual e contrariou precedente vinculante do STF firmado na ADI nº 5606.

Ao ID 13653323, consta decisão monocrática proferida por este Juízo, em 30/05/2025, reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado Especial Fazendário para apreciação da matéria e, de ofício, anulando a r. sentença recorrida, extinguindo o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do Código De Processo Civil.

Em Agravo Interno (ID 14026064), o Agravante requer: a) que seja reconhecida a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; c) que este Colegiado se manifeste quanto à prevalência das leis processuais federais e da Constituição sobre a resolução 103/24 emanada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; d) que este Colegiado se manifeste quanto ao entendimento do STJ no Tema IAC n. 10, que se trata de precedente vinculante, assim como a sua aplicação por analogia ao presente caso, na forma do artigo 489, do CPC; e) que este Colegiado se manifeste quanto à constitucionalidade / ilegalidade da resolução 103/24, quando confrontada com o artigo 22, da Constituição Federal e com a Lei 12.153/2009.

No
14778328
, o autor apresentou petição, informando que, em 09/07/2025, o Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo n.º 0003443 12.2025.2.00.0000, ajuizado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES, deferiu, em caráter liminar, a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, incisos II e III, da referida Resolução, vedando qualquer medida administrativa ou processual baseada em sua aplicação até o julgamento final do Procedimento.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

O presente caso comporta juízo de retratação, conforme prevê o art. 1021, § 2º do CPC. A incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública foi declarada em razão da Resolução TJES nº 103/2024, publicada no E-Diário Edição nº 7213 em 18 de dezembro de 2024, que, ao regulamentar
"as matérias que, com base no microssistema dos Juizados Especiais, apenas podem ser julgadas por Vara Comum da Fazenda Pública"
, dispôs em seu artigo 1º, as causas de maior complexidade e, dentre estas, as seguintes:

“
(...) II – A reforma, controle ou questionamento de atos administrativos praticados pela Presidência, pelo Conselho da Magistratura, pela Corregedoria-Geral ou por qualquer órgão colegiado ou autoridade administrativa do Tribunal de Justiça; III – A execução de decisões administrativas relativas à remuneração, vantagens, ou qualquer outro ato que envolva relações administrativas entre o Tribunal de Justiça e seus membros ou servidores
”.

Todavia, o CNJ, em decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo de nº 0003443-12.2025.2.00.0000, determinou
“a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, II e III, da Resolução TJES nº 103/2024, vedando-se qualquer medida administrativa ou processual baseada em sua aplicação, até o julgamento final do presente Procedimento de Controle Administrativo”
.

Em juízo de retratação, portanto, julgo o processo de acordo com a jurisprudência estabelecida por esta Turma Recursal, conforme fundamentos a seguir expostos.

No que tange à prejudicial de mérito, aplico o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impetração do mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, que somente retorna a fluir após o trânsito em julgado da demanda coletiva:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO WRIT. INTERRUPÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança Coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo certo que, somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir a prescrição da ação individual para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.892.806/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.572.667/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16.10.2020; AREsp 1.594.468/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020; AgInt no REsp 1.892.824/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; AgInt no REsp 1.885.575/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.2.2021; e REsp 1.841.301/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.2.2020. 2. O pedido de que se faça distinguishing entre a prescrição do fundo de direito (para ingressar com a ação individual) e a prescrição parcelar (relativa às verbas pretéritas ao ajuizamento da ação individual) não foi objeto de prequestionamento, tampouco do Recurso Especial, representando indevida inovação recursal. Na mesma linha: AgInt no REsp 1.913.874/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2021; e AgInt no REsp 1906352/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.3.2021. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

Destarte,
afasto
a prejudicial de mérito da prescrição parcial da pretensão autoral, considerando a interrupção do prazo prescricional durante o julgamento do Mandado de Segurança n° 0036097-44.2016.8.08.0000, como bem fundamentado pelo juízo sentenciante.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia diz respeito ao recebimento, pelo Recorrido, do reajuste salarial decorrente da Promoção Funcional de 2016, correlato ao período de 07/11/2016 (dia da impetração do Mandado de Segurança) a agosto de 2019 (mês anterior a incorporação da promoção).

Nesse âmbito, a Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros das promoções e reajustes salariais dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em contexto de desequilíbrio fiscal,
in verbis
:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Dessarte, em observância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 5.606, a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros foi declarada como constitucional, uma vez que não violou direito adquirido e tampouco o princípio da irredutibilidade de vencimentos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos.

Contudo, importa destacar que a norma não impossibilita o pagamento de verbas retroativas, mas protrai no tempo o pagamento dos valores a que fazem jus os servidores. Nesse sentido, não houve a supressão de direito, mas apenas a suspensão temporária, ao tempo da edição da norma (ano de 2015), da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, diante do limite orçamentário.

In casu
, o Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou a implementação da promoção funcional dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo correlata ao ano de 2016:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. [...]. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).

Nesse sentido, conforme Ato n° 476/2017, o Recorrido recebeu a promoção funcional correlata ao ano de 2016, fazendo jus ao recebimento do correlato reajuste financeiro retroativo.

Para mais, o Recorrente não demonstrou, através de documentos comprobatórios, a ausência de recursos financeiros sob a ótica do Estado (ente público estadual), tampouco que o adimplemento das verbas objeto da demanda fará com que o Estado do Espírito Santo extrapole o limite legal com despesas de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de ultrapassar o limite com gasto de pessoal quando a despesa decorra de obrigação legal ou judicial, como é o caso dos autos, nos termos do art. 19, § 1º, IV c/c o art. 22, parágrafo único, I.

Portanto, tendo em vista que o Estado não demonstrou a subsistência da condição suspensiva de pagamento, uma vez que inexistem nos autos elementos que comprovem a existência de desequilíbrio da gestão fiscal, entendo como devido o pagamento para o recorrido das parcelas retroativas correlatas a Promoção de 2016, relativas ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019.

O presente entendimento encontra-se em consonância com precedentes da presente Turma Recursal – Recurso Inominado n°

0000382-22.2020.8.08.0057, de minha relatoria, ocorrido em 22/03/2024; bem como da 2ª Turma Recursal do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo – Recurso Inominado n° 5013542-61.2021.8.08.0035, ocorrido em 02/11/2022 e Recurso Inominado n° 5001239-42.2021.8.08.0026, ocorrido em 1925/11/2022, ambos de relatoria do Dr. Grecio Nogueira Gregio.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU PROVIMENTO
, bem como
ACOLHO
a petição de id
14778328

para exercer juízo de retratação e reformar a decisão monocrática anteriormente proferida.

CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto pela parte requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/99,
condeno
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Sem custas processuais, por força de lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência apenas para reconhecer a prescrição quinquenal no caso, restando prescritas as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da demanda, posto que entendo que não há interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança individual de trato sucessivo quando se trata de ação coletiva, interrompendo, tão somente, a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento para reconhecer a prescrição das prestações anteriores a 5 anos do ajuizamento da presente ação individual de cobrança. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.